Tribunal: TJMT
Processo: 1012393-48.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012393-48.2019.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP/MT.
RECORRENTE: ADRIANA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: MARIANA MARCOLIN e outros
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ADRIANA GOMES DA SILVA contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, em razão da não localização de bens penhoráveis do devedor. A parte recorrente pleiteia a suspensão do feito até posterior localização de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, na ausência de bens penhoráveis identificados após diligências infrutíferas, o processo deve ser extinto com base na legislação especial dos Juizados Especiais ou suspenso com fundamento subsidiário no art. 921, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 dispõe expressamente que, esgotadas as tentativas para localização de bens penhoráveis, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, sendo este o procedimento aplicável prioritariamente no âmbito dos Juizados Especiais, em razão dos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.
4. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (CPC) aos Juizados Especiais somente se justifica quando inexistir norma específica na Lei no 9.099/95. No caso, a lei especial regula de forma clara a hipótese, afastando a incidência do art. 921, III, do CPC, que prevê a suspensão da execução no juízo comum.
5. No presente feito, foram utilizados os sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e a parte exequente foi intimada para indicar bens penhoráveis, sem êxito. Não havendo novas informações ou elementos capazes de garantir a efetividade da execução, não se mostra razoável manter o processo indefinidamente suspenso.
6. O Enunciado 75 do FONAJE confirma a orientação de que a extinção do processo de execução é cabível também nas hipóteses de cumprimento de sentença, sendo possível ao exequente, posteriormente, solicitar certidão de crédito para futura execução, caso haja localização de bens.
7. A extinção do processo, nessa fase, não afasta o direito material da parte exequente, que permanece incólume e poderá ser exercido em nova demanda, com a apresentação de novos elementos que viabilizem a constrição patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, diante da ausência de bens penhoráveis e após diligências infrutíferas, é medida legalmente prevista no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. 2. O art. 921, III, do CPC não se aplica subsidiariamente quando há disciplina própria na legislação especial, que impõe a extinção como providência adequada e alinhada aos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais. 3. A extinção do processo não impede a futura rediscussão da execução mediante novos elementos que permitam a localização de bens do devedor, resguardando-se o direito material do credor. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 53, § 4o; CPC/2015, arts. 98, § 3o, e 921, III.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012393-48.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA GOMES DA SILVA - CPF: 733.818.101-20 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MARIANA MARCOLIN - CPF: 058.590.249-67 (RECORRIDO), MARIANA MARCOLIN - CPF: 058.590.249-67 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ KAISER - CPF: 023.885.601-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025